Tribunal: TJSP
Processo: 2061025-43.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Enéas Costa Garcia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Agravo de instrumento. Assistência judiciária. Indeferimento de plano da benesse sem concessão de oportunidade à parte para comprovação da hipossuficiência financeira. Impossibilidade. Inobservância do disposto no art. 99, § 2o, CPC. Modificação da decisão para facultar a comprovação dos requisitos no juízo a quo. Recurso parcialmente provido.